Tribunal: TJMT
Processo: 0011386-58.1999.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011386-58.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BANESTADO S.A. - CNPJ: 76.492.172/0001-91 (APELANTE), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELANTE), WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 51.124.933/0001-21 (APELANTE), ISABELLA TEDESCO MERMERIAN - CPF: 452.601.238-67 (ADVOGADO), GABRIELA SAAD TUNUSSI - CPF: 430.183.028-69 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (APELADO), CHRISTIANE KRUGER DO NASCIMENTO - CPF: 679.514.302-34 (ADVOGADO), MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 36.904.019/0001-00 (APELADO), ADRIANE GRISOLIA - CPF: 535.707.151-91 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO ZULLI - CPF: 292.967.141-68 (APELADO), LUZIA LEONILDE LESSE - CPF: 815.626.161-53 (APELADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BANESTADO S.A. - CNPJ: 76.492.172/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e empresarial. Apelação cível.
Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Execução fundada em escritura pública de confissão e composição de dívida com garantia hipotecária. Ausência de inércia injustificada do exequente. Inaplicabilidade retroativa da lei nº 14.195/2021. Inexistência de suspensão formal da execução. Diligências executivas reiteradas. Termo inicial não implementado. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial fundado em escritura pública de confissão e composição de dívida com garantia hipotecária, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC possui aplicação retroativa aos processos em curso; (
ii
) saber se houve efetiva inércia injustificada do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente sob a redação original do art. 921 do CPC; e (
iii
) definir o termo inicial da prescrição intercorrente à luz da disciplina legal vigente e das diligências executivas realizadas no curso do processo.

III. Razões de decidir

3.
A redação introduzida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC não possui eficácia retroativa para alcançar execuções cuja dinâmica processual e eventual suspensão tenham ocorrido sob a égide da redação originária do dispositivo, em observância ao princípio tempus
regit

actum
e ao art. 14 do CPC.

4.
Sob a sistemática anterior à Lei nº 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exigia não apenas o decurso do prazo prescricional, mas também a demonstração inequívoca de inércia injustificada do credor após regular suspensão da execução.

5.
No caso concreto, não houve decisão formal suspendendo a execução, tampouco paralisação imputável ao exequente, verificando-se a prática contínua de diligências voltadas à satisfação do crédito, inclusive pesquisas patrimoniais, tentativas de bloqueio de ativos, expedição de ofícios, pedidos de penhora e interposição de recurso visando à retificação do polo passivo.

6.
A mera frustração das medidas constritivas não se confunde com desídia processual, sendo insuficiente para caracterizar prescrição intercorrente quando demonstrada atuação diligente e contínua do credor.

7. Ainda que aplicada
a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, o termo inicial da contagem prescricional somente pode ser fixado a partir da primeira tentativa infrutífera ocorrida sob a vigência da nova lei, identificada nos autos em 16/02/2022, circunstância que afasta a consumação da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
“1. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC não se aplica retroativamente às execuções cuja dinâmica processual tenha se iniciado sob a vigência da redação originária do dispositivo.

2. A configuração da prescrição intercorrente, sob a redação original do art. 921 do CPC, exige demonstração inequívoca de inércia injustificada do exequente e prévia suspensão regular da execução.

3. A realização contínua de diligências executivas voltadas à localização de bens e satisfação do crédito afasta a caracterização de inércia processual apta a ensejar prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, III, §§ 1º, 2º e 4º, e 924, V; CC,
arts
. 206, § 5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.090.768/PR,
Relª
. Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0008034-72.2011.8.11.0041, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível nº 0000677-64.2007.8.11.0111,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por

WIZARD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
os
autos do cumprimento de sentença nº 0011386-58.1999.8.11.0041
,

movido contra
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA. – EM REGIME DE FALÊNCIA, MÉDIO NORTE DIESEL LTDA. – EM REGIME DE FALÊNCIA, SILVIO ZULLI – EM REGIME DE FALÊNCIA, CARLOS GILBERTO ZULLI, ADRIANE GRISÓLIA USSIER E LUZIA LEONILDE LESSE ZULLI
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

Na sentença proferida, o juízo
a quo
entendeu que, após a primeira tentativa infrutífera de penhora em 13/08/2014 e o decurso do prazo de suspensão automática de um ano, iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se teria consumado em novembro de 2020, considerando que, no entender da Magistrada, as diligências subsequentes promovidas pelo exequente e por seus sucessores não teriam sido aptas a interromper o curso da prescrição
(ID 348039937)
.

Em suas razões recursais
(ID
348039938
)
,
o Apelante sustenta, em apertada síntese: (i) a inaplicabilidade dos Temas Repetitivos nº 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, sob o fundamento de que se aplicariam restritivamente à execução fiscal e demandariam declaração judicial expressa de suspensão; (
ii
) a irretroatividade da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, cuja sistemática não pode ser projetada para alcançar atos processuais consolidados sob o regime anterior; (
iii
) a inexistência de inércia processual injustificada, tendo em vista a multiplicidade de diligências promovidas ao longo de todo o trâmite do feito; e (
iv
) a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, na medida em que eventuais lapsos temporais decorreram da própria dinâmica interna do Poder Judiciário, e não de desídia do credor. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Os Apelados Adriane
Grisólia

Ussier
e a Massa Falida apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que a tentativa de penhora frustrada em 13/08/2014 deflagrou automaticamente o prazo de suspensão e o subsequente curso da prescrição quinquenal, e de que o mero peticionamento sem resultado útil não teria o condão de interromper o lapso prescricional, à luz do Tema Repetitivo nº 568 do STJ (ID 348039945 e
348039946)
.

Preparo recursal
recolhido
(ID
351464358
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

Conforme já exposto, trata-se d
e Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de confissão e composição de dívida com garantia hipotecária, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, no caso concreto, restou configurada a inércia injustificada do exequente apta a deflagrar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerada a disciplina do art. 921 do Código de Processo Civil tanto em sua redação original quanto na redação posterior à Lei nº 14.195/2021.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A prescrição intercorrente verifica-se quando o exequente permanece inerte, sem movimentar a execução, por prazo equivalente ao da prescrição da pretensão material. Embora não prevista expressamente no CPC/1973, a jurisprudência já reconhecia sua incidência, sempre condicionada à demonstração inequívoca da inércia da parte credora.

O CPC/2015 inovou ao estabelecer regime jurídico próprio ao instituto, disciplinado nos
arts
. 921 a 923. Nos termos do art. 921, III, e § 1º, a execução deverá ser suspensa quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que também se suspenderá a prescrição pelo prazo de 1 (um) ano. Decorrido tal prazo sem localização de bens, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2º).

O § 4º do art. 921, em sua redação original, fixava o termo inicial da prescrição intercorrente ao término do prazo de suspensão da execução, exigindo, ainda, a inércia do credor para sua configuração.

A Lei nº 14.195/2021 alterou a redação do § 4º do art. 921, antecipando o termo inicial para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mantendo a suspensão por um ano. A doutrina especializada aponta que a nova redação retira da inércia da parte exequente o elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, deslocando o fundamento para a ausência de bens penhoráveis ou a não localização do executado (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 16. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2024, p. 972-973).

Entretanto, nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais não retroagem e são aplicáveis imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Assim, não se aplica a nova redação do art. 921, § 4º, às execuções cuja suspensão e curso da prescrição se tenham iniciado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ocorrida em 27/08/2021.

Tal entendimento é ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 2090768-PR
, que reconhece a irretroatividade da nova disciplina da prescrição intercorrente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/
2015.
NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO
RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
.3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos
arts
. 921 a
923.

4.
De acordo com o art. 921, inciso III e § 1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do
art
. 921, § 4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14 .195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei
n.
14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei
n.
14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
.

[...]
(STJ
–
REsp

2090768
-
PR
,
Relª
. Minª.
Nancy Andrighi,
Terceira
Turmar
, j
: 12/11/2024
).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. OMISSÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] III. Razões de decidir

3.
A aplicação da lei processual no tempo rege-se pelo princípio tempus
regit

actum
, que veda a retroatividade da norma para atingir situações jurídicas já consolidadas, como a suspensão da execução deferida sob a vigência da redação original do artigo 921 do Código de Processo Civil. A segurança jurídica e a proteção da confiança legítima impõem que o termo inicial da prescrição intercorrente observe o regime vigente ao tempo do ato que determinou a suspensão.

4. O marco inicial do prazo prescricional, no caso, corresponde ao término do período de um ano de suspensão formalmente concedido, e não à data da primeira diligência infrutífera. Verificado que a exequente promoveu atos processuais úteis antes do exaurimento do prazo quinquenal contado a partir do termo correto, afasta-se a ocorrência da prescrição.

[...] IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração acolhido, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação, cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 ao artigo 921 do Código de Processo Civil, que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos processos em que a suspensão da execução foi deferida sob a vigência da redação original do referido dispositivo, em respeito ao ato jurídico processual perfeito.
2. Afastada a prescrição intercorrente, impõe-se a análise dos pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de sucessão empresarial, sob pena de negativa de prestação jurisdicional."
[...]
(TJMT - 0008034-72.2011.8.11.0041, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026)

No caso dos autos, não há decisão formal suspendendo a execução com base na redação original do CPC. Ao contrário, verifica-se que, ao longo de toda a tramitação do feito, foram promovidas diligências executivas reiteradas, com efetivos atos de constrição patrimonial — inclusive a tentativa de penhora online em 13/08/2014, que resultou em bloqueio parcial de valores na conta da Apelada Adriane
Grisólia

Ussier
—, manifestações tempestivas do credor, interposição de agravo de instrumento que resultou na retificação do polo passivo da execução, expedição de ofícios a diversos órgãos para localização de ativos, pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, requerimento de penhora no rosto de outros autos e pedido de penhora portas adentro nos imóveis residenciais dos executados não falidos.

Esse conjunto de providências evidencia que o Apelante e seus sucessores processuais atuaram de forma diligente, persistente e coerente com o estado do processo, não se podendo lhes imputar inércia injustificada.

Nesse passo, sob a redação original do art. 921 do CPC/2015 — aplicável
ratione
temporis
aos atos praticados antes da Lei nº 14.195/2021 —, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois ausentes os pressupostos cumulativos que a configuram, especialmente a decisão formal de suspensão da execução e a posterior inércia do credor por prazo superior ao prescricional.

DO TERMO INICIAL À LUZ DA LEI Nº 14.195/2021 E A PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA OCORRIDA EM 16/02/2022

Ainda que se admita, por hipótese argumentativa, a aplicação imediata da nova redação do art. 921, § 4º, do CPC/2015 aos atos processuais praticados após a vigência da Lei nº 14.195/2021, a conclusão não é distinta.

Conforme expressamente reconhece o STJ, os novos marcos temporais incidem somente a partir da publicação da lei. Logo, o termo inicial do prazo prescricional, sob a sistemática vigente, deve ser fixado a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis verificada já sob a égide do novo regime.

No caso em apreço, a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial ocorrida na vigência da Lei nº 14.195/2021 deu-se em 16/02/2022
(ID 348039860)
, marco a partir do qual se iniciaria, sob a nova disciplina, o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC, com posterior fluência do prazo prescricional.

Tratando-se de cumprimento de sentença oriundo de execução de título extrajudicial fundada em escritura pública de confissão e composição de dívida, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, observado o disposto no art. 206-A do mesmo diploma, segundo o qual a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão originária. Nesse sentido:

"1. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC.
2. A prescrição intercorrente não se configura se não houve suspensão formal do processo e se o exequente permaneceu ativo na busca de satisfação do crédito, sendo insuficiente para caracterizar a inércia a simples morosidade estatal ou a frustração de medidas processuais."
(TJMT - 0000677-64.2007.8.11.0111,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026)

Logo, somando-se ao termo inicial de 16/02/2022 o prazo de suspensão de 1 (um) ano (até 16/02/2023) e, na sequência, o prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do CC), o termo final somente se verificaria em 16/02/2028.

É evidente, pois, que, quando da prolação da sentença ora recorrida sequer havia decorrido o prazo prescricional sob a nova sistemática legal, sendo, portanto, prematuro e juridicamente insustentável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

DA AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE

Para além das considerações acima, é de rigor consignar que, sob a redação do CPC anterior à Lei nº 14.195/2021, a configuração da prescrição intercorrente exigia, como pressuposto indispensável, a demonstração inequívoca de inércia injustificada do credor, somada à sua prévia ciência específica acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição.

Posto isso, a leitura atenta do histórico processual revela a inexistência de paralisação do feito por culpa do Apelante. Ao contrário, sempre que instado, o credor apresentou manifestações tempestivas, formulou requerimentos voltados à efetiva satisfação do crédito e atendeu com presteza às determinações judiciais.

A simples frustração de diligências constritivas ou a inexistência momentânea de bens penhoráveis não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente quando o credor demonstra diligência contínua e busca, em sucessivos requerimentos, novas medidas executivas. Em sentido oposto, exigir do exequente não apenas o impulso regular, mas também a obtenção de resultados positivos a cada diligência — sob pena de extinção do feito — equivaleria a transferir-lhe o ônus pelo insucesso temporário da execução, invertendo-se indevidamente os papéis no processo executivo.

Tal entendimento encontra firme respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. E
sta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Precedentes.
[...] STJ -
AgInt
no REsp: 2141070
-
MT
, Rel. Min.
Raul Araújo,
Quarta Turma, j.
09/09/2024
)

Diante desse cenário, mostra-se manifestamente equivocada a conclusão alcançada na sentença recorrida, no sentido de que o exequente teria permanecido inerte a partir de 13/08/2014. Ao contrário, os autos demonstram atuação contínua, ainda que sem êxito imediato, na busca pela localização de bens passíveis de constrição.

Sob esse contexto, a sentença recorrida deve ser reformada, para que se afaste o reconhecimento da prescrição intercorrente e se determine o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto,
para reformar integralmente a sentença vergastada, que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento em prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito executivo, com a retomada dos atos voltados à satisfação do crédito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026